Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-66.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012934-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HAMED E IRMAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.461.258/0001-83 (APELADO), FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (ADVOGADO), JACKSON BRISARD GOMES - CPF: 178.630.661-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– TEMA 1.191 do stj – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO ANULATÓRIA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEVIDAMENTE ADIMPLIDO – JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

“
necessidade de observância, ou não, do que dispõe o artigo 166 do CTN nas situações em que se pleiteia a restituição/compensação de valores pagos a maior a título de ICMS no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
”

O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória n. 1012934-66.2020.8.11.0041,
cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, com base no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, para verificação de possível Juízo de Retratação.

Isso porque, o julgamento colegiado proferido em 27/05/2022 (ID. 129581670) não estaria em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema n. 1.191, que resultou na seguinte tese:

“
Necessidade de observância, ou não, do que dispõe o artigo 166 do CTN nas situações em que se pleiteia a restituição/compensação de valores pagos a maior a título de ICMS no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
”

O juízo
a quo
julgou
procedentes os pedidos autorais, condenou o recorrente à restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos 05 (cinco) anos, bem como, homologou ato administrativo que extinguiu os créditos tributários referentes aos meses 06/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, e 12/2019 apurados sob Regime de Estimativa Simplificada de ICMS e ordenou pagamento dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID. 83390537).

Em suas contrarrazões o recorrido se opôs expressamente a tese recorrente e postulou a ratificação da decisão
recorrida (ID. 83390542).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 84214971), entendeu pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

No julgamento colegiado ocorrido em 27/05/2022 (ID. 129581670), o recurso de apelação foi desprovido, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Em face do resultado desse julgamento, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (ID. 131225671), os quais foram acolhidos,
tão somente para sanar as omissões apontadas,
sem, contudo, alterar o resultado do julgamento (ID. 137820660).

Em razão da manutenção do acórdão, o recorrente interpôs Recurso Especial (ID. 147326668), o qual foi regularmente contrarazoado (ID. 150303161).

O Recurso Especial teve seu seguimento negado (ID. 153483150), contudo, o recorrente interpôs Agravo em Recurso Especial (ID. 155055156), razão pela qual os autos foram encaminhado ao egrégio Superior Tribunal de Justiça (ID. 158934669).

Ao analisar o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, o Ministro Mauro Campbell Marques, conheceu do recurso, para negar-lhe provimento, contudo, em razão da interposição de Agravo Interno, em juízo de retratação, o relator reconsiderou a decisão, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia, negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelo Tribunal Superior, ou proceda ao juízo de retratação (ID. 186035172).

Ao realizar o Juízo de Admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, determinou a devolução dos autos à Câmara de origem para as providências necessárias (ID. 193647657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, ao fundamento de que o Acórdão, ora objurgado, poderia ter contrariado tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.191), a qual versa sobre n
ecessidade de observância, ou não, do que dispõe o artigo 166 do CTN nas situações em que se pleiteia a restituição/compensação de valores pagos a maior a título de ICMS no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida
.

Nessa senda, mister anotar que quando do julgamento do Recurso de Apelação, esta Câmara posicionou-se no mesmo sentido do que consta na resolução de demandas repetitivas. Senão vejamos:

“Por este ângulo, agiu com destreza a Administração Pública ao reconhecer de plano a ilegalidade da cobrança decorrente do Regime de Apuração do ICMS por Estimativa Simplificada, que naturalmente ocasionou a extinção dos créditos tributários.

O reconhecimento do pedido, ainda que parcial, conduziu pela procedência dos pedidos autorais porquanto a restituição dos valores indevidamente pagos ao longo dos últimos 05 (cinco) anos sob a mesma rubrica tida por ilegal é consequência natural e causa e efeito.

Nessa seara não procede à arguição recursal do Estado de Mato Grosso que alvitra a impossibilidade de restituição dos créditos tributários indevidamente adimplidos pelo recorrente sob a exclusiva justificativa de que os autos não foram instruídos com as notas fiscais destinadas a apuração das operações que teriam gerado a exigibilidade indevida do ICMS por Estimativa Simplificada, uma vez que o reconhecimento do direito está vinculado à depuração dos valores em fase de liquidação de sentença, momento em que os dados fiscais serão apresentados e analisados sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional é claro ao prever o direito do contribuinte de ser restituído dos valores pagos indevidamente de maneira espontânea:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for à modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.

Com efeito, tendo a recorrida efetuado o pagamento do tributo de forma indevida em algum momento dos últimos 05 (cinco) anos, é perfeitamente cabível a restituição do montante pago.

Com relação à distribuição da sucumbência, elementar que a decisão a quo não comporta modificação, pois, como o reconhecimento da procedência do pedido foi parcial, os honorários observaram a proporção de decaimento, por aplicação do § 1º do artigo 90 do Código de Processo Civil”.

Assim sendo, verifica-se que o acórdão proferido por esta egrégia Câmara, encontra-se em conformidade com o Tema 1.191 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, há de se ter na espécie, juízo de retratação negativo.

Por essas razões,
DEIXO DE EMITIR JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão combatido.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023